Tribunal: TJES
Processo: 5023538-15.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023538-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHIELLE ZANELATO DOS REIS e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023538-15.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: NATHIELLE ZANELATO DOS REIS, MARCIA ZANELATO DOS REIS

RECORRIDO (A): 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça às recorrentes tendo em vista os documentos anexados a petição de ID. 12546059

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NATHIELLE ZANELATO DOS REIS e MARCIA ZANELATO DOS REIS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. As autoras narraram na inicial (ID 10436202) que adquiriram da ré, em novembro de 2022, passagens aéreas na modalidade "Promo" para viagem a Miami, com datas flexíveis para outubro de 2023. Em razão da flexibilidade exigida pela ré, que permitia a emissão das passagens com até um dia de antecedência ou postergação da data escolhida, as autoras adquiriram passagens e reservaram hospedagem no Rio de Janeiro, cidade de partida, para o período próximo à data prevista para o voo internacional. Contudo, a ré comunicou unilateralmente a suspensão da emissão das passagens "Promo" para o período de setembro a dezembro de 2023, oferecendo apenas vouchers como compensação. Diante da recusa da ré em emitir as passagens, as autoras pleitearam a obrigação de fazer para a emissão dos bilhetes, indenização por danos materiais (incluindo o valor das passagens da ré, as passagens para o Rio de Janeiro, e outros custos como malas e hotel, totalizando R$ 3.411,50) e indenização por danos morais (em valor não inferior a R$ 10.000,00 para cada uma).

A sentença recorrida (ID 10436347) reconheceu a relação de consumo e a prática abusiva da ré ao cancelar unilateralmente os contratos, utilizando os valores pagos pelos consumidores como capital de giro. Indeferiu os pedidos de suspensão do feito em razão da recuperação judicial da ré e da existência de ações coletivas, com base no art. 104 do CDC e no Enunciado nº 51 do FONAJE. Contudo, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, ante o transcurso da data da viagem e a impossibilidade de cumprimento da tutela provisória anteriormente deferida (embora as autoras aleguem que tal tutela não foi deferida, mas sim considerada prejudicada pelo juízo de origem em decisão anterior - ID 10436221). Julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir o valor pago pelas passagens (R$ 2.428,00), mas indeferiu o ressarcimento dos gastos com deslocamento e estadia no Rio de Janeiro, por considerar que se tratavam de "relações jurídicas alheias à ré", e negou a indenização por danos morais, sob o fundamento de que o mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de maiores desdobramentos lesivos ou ofensa a direitos da personalidade, o que, segundo a sentença, não ocorreu.

As recorrentes, em suas razões recursais (ID 10436349), pugnam pela reforma da sentença para que sejam reconhecidos e indenizados os danos materiais relativos aos custos da viagem para o Rio de Janeiro (R$ 983,50, conforme detalhamento na inicial - ID 10436202, fl. 14) e os danos morais. Argumentam que a sentença foi genérica e desconsiderou as particularidades do caso, como o fato de uma das autoras ser pessoa com deficiência e portadora de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), a longa antecedência da compra e o planejamento familiar envolvido (primeira viagem internacional para uma das autoras, visita a familiares, impacto na agenda de outros 10 familiares nos EUA, perda de férias programadas). Sustentam que a prática da ré foi abusiva e fraudulenta, extrapolando o mero aborrecimento e causando insegurança e perda do tempo útil.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 10436354). No mérito, reitera a tese da onerosidade excessiva e caso fortuito/força maior (CC, arts. 317, 393, 478 e 479) em razão das adversidades do mercado (aumento de preços, desvalorização de milhas, aumento do querosene) como justificativa para o cancelamento dos pacotes "Promo", destacando sua situação de recuperação judicial. Defende a inexistência de danos morais, por considerar que o caso se trata de mero descumprimento contratual, sem maiores desdobramentos lesivos, citando jurisprudência do STJ e de outros tribunais nesse sentido. Argumenta que a indenização por dano moral não pode ser presumida e que as autoras não comprovaram abalo extrapatrimonial. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, que eventual condenação seja submetida ao plano de recuperação judicial.

É o breve relatório.

No mérito, a controvérsia principal reside na responsabilidade da ré pelo cancelamento unilateral das passagens aéreas adquiridas na modalidade "Promo" e na extensão dos danos materiais e morais daí decorrentes. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A ré, na qualidade de fornecedora de serviços de intermediação e comercialização de pacotes de viagem, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

A tese defensiva da onerosidade excessiva e do caso fortuito/força maior, fundamentada nos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil, não se sustenta no âmbito das relações de consumo. As oscilações de mercado, como o aumento do preço das passagens aéreas, a desvalorização das milhas ou o aumento do custo do combustível, são riscos inerentes à atividade empresarial da ré, que opera justamente com base na expectativa de variação de preços e na aquisição de milhas. Tais eventos caracterizam fortuito interno, ou seja, fatos relacionados aos riscos do próprio empreendimento, que não afastam a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor. A ré, ao ofertar pacotes com datas flexíveis e preços promocionais, assumiu o risco de que as condições de mercado pudessem se alterar até a data da emissão ou do embarque. O cancelamento unilateral dos serviços, sob o pretexto de "circunstâncias de mercado adversas", configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso XII, do CDC, que veda "deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério". A indefinição e o posterior cancelamento deixaram as consumidoras ao "livre arbítrio da ré", em clara violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que devem reger as relações de consumo.

Quanto aos
danos materiais
, a sentença reconheceu o direito das autoras à restituição do valor pago pelas passagens da ré (R$ 2.428,00), o que está correto. Contudo, negou o ressarcimento dos gastos com as passagens aéreas para o Rio de Janeiro sob o argumento de serem "relações jurídicas alheias à ré". Essa conclusão, contudo, não se coaduna com a realidade dos fatos e as condições contratuais impostas pela própria ré. As autoras adquiriram as passagens para o Rio de Janeiro exclusivamente em função da compra do pacote "Promo" da ré, que exigia flexibilidade e a disponibilidade das passageiras na cidade de partida (Rio de Janeiro) dentro de um período determinado. O custo de R$ 983,50 com as passagens para o Rio de Janeiro, detalhado na inicial (ID 10436202, fl. 14), representa um prejuízo direto e imediato decorrente da conduta da ré, pois as autoras não teriam incorrido nessa despesa se não tivessem contratado o serviço da 123milhas. A relação jurídica para a viagem ao Rio de Janeiro, embora formalmente distinta, possui um nexo de causalidade direto com o contrato celebrado com a ré, sendo uma despesa acessória e necessária para viabilizar o cumprimento das condições do pacote principal. Portanto,
o dano material relativo a esse custo deve ser reconhecido e indenizado.

No que concerne aos danos morais, a sentença os afastou por considerar que o evento não teria gerado "maiores desdobramentos lesivos" ou "ofensa a um dos direitos da personalidade". Entretanto, as circunstâncias específicas do caso, detalhadas pelas autoras em sua petição inicial e reiteradas no recurso, demonstram que a situação vivenciada extrapolou em muito o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A quebra da expectativa de uma viagem internacional longamente planejada, adquirida com quase um ano de antecedência, com o objetivo de visitar familiares nos Estados Unidos e que envolvia a programação de outras 10 pessoas, por si só, já configura um abalo significativo. Soma-se a isso o fato de uma das autoras ser pessoa com deficiência e portadora de Transtorno de Ansiedade Generalizada, condições que tornam a organização de uma viagem internacional um processo complexo e que potencializam o sofrimento e a ansiedade diante do cancelamento inesperado.

A perda das férias programadas pela outra autora, sem possibilidade de remanejamento, também contribui para a configuração do dano moral. A conduta da ré, ao cancelar unilateralmente o serviço e oferecer apenas um voucher, demonstrou descaso com o consumidor e violou a legítima confiança depositada em seus serviços, gerando sentimento de impotência e frustração que atingem a esfera extrapatrimonial das autoras.

Considerando a gravidade da conduta da ré, a natureza do serviço contratado (viagem de lazer e familiar), as particularidades das consumidoras (pessoa com deficiência e TAG, planejamento de longa data, visita a familiares após muitos anos, perda de férias) e o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo que a indenização por danos morais é devida e deve ser fixada em patamar que compense adequadamente os transtornos e o sofrimento vivenciados, sem configurar enriquecimento ilícito. Assim, fixo o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada uma das autoras, entendendo que este se mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e a
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença de primeiro grau nos seguintes pontos:

1.
CONDENAR
a ré, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 983,50 (novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), referente aos custos com as passagens aéreas para o Rio de Janeiro, valor a ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

2.
CONDENAR
a ré, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada uma das autoras, NATHIELLE ZANELATO DOS REIS e MARCIA ZANELATO DOS REIS, totalizando R$12.000,00 (doze mil reais), valor a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive a condenação à restituição do valor de R$ 2.428,00 pago pelas passagens da ré.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, ante o provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)